Tribunal: TJMT
Processo: 1051186-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051186-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE CUNEGUNDES RIBEIRO - CPF: 948.181.771-72 (APELANTE), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO
.

Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

No 1051186-75.2019.8.11.0041

APELANTE: DANIELLE CUNEGUNDES RIBEIRO

APELADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLE CUNEGUNDES RIBEIRO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,

lançada nos autos da ação monitória, ajuizada por
SICREDI OURO VERDE MT
, que converteu o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$116.086,18 (cento e dezesseis mil, oitenta e seis reais e dezoito centavos).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a recorrente sustenta: a) ocorrência da prescrição quinquenal; b) discorre sobre a tempestividade dos embargos monitórios diante da sua citação nula; c) trata-se de dívida quitada; d) abusividade dos juros.

Diante disso, pede o provimento deste apelo, bem como a concessão da justiça gratuita (id. 174470527).

Contrarrazões apresentadas em id.

174470536, impugnando o pedido de justiça gratuita postulado. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Determinada a intimação da parte apelante para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de pobreza

(id. 182480181).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 18 a 20/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
a recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita
tão somente nesta instância
, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meios dos documentos apresentados em id. 183412180.

Pois bem.

Ultrapassada a questão prejudicial, e já adentrando ao cerne da questão posta, tenho que a questão esbarra nos requisitos de admissibilidade, a não permitir seu conhecimento. Explico:

Sabe-se que proposta ação monitória, sendo evidente o direito do autor, o juiz determinará a expedição de mandado para que a parte entregue a coisa, execute a obrigação de fazer ou de não fazer ou, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia cobrada acrescida de honorários advocatícios sucumbenciais de 5% (cinco) por cento do valor atribuído a causa (art. 701, do CPC/15).

Ocorre que, caso o réu não apresente embargos à monitória e, ainda, não pague e/ou cumpra a obrigação imputada na inicial, independentemente de qualquer outra formalidade, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, conforme bem preceitua o artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil,
in v
erbis:

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

(...)

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial
."

Assim, a conversão do direito em título executivo judicial, quando ocorrida a revelia nos autos, se dá de forma automática, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido
.”
(AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação. 3. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios
. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença
. 5. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Desse modo, diante da não apresentação tempestiva dos embargos monitórios pela apelante, constata-se que o pronunciamento judicial de id. 174470507

não se trata de sentença, mas mero despacho, observado que a conversão do direito invocado na inicial em título executivo judicial, quando não apresentado embargos à monitória e não realizado o cumprimento da obrigação, se dá de forma automática, sem qualquer formalidade judicial (art. 701, § 2o, do CPC/15).

Assim, inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

A propósito, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO (art. 701, § 2o do CPC) - ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO -IRRECORRIBILIDADE - RECURSO INADMISSÍVEL.
O ato judicial que apenas converte o mandado monitório em título executivo judicial não possui conteúdo decisório, porque decorre de imposição legal, como visto acima, e não por decisão do magistrado e, portanto, deve ser considerado irrecorrível, portanto, inadmissível de impugnação pela via do recurso de apelação.
”

(TJ-MT 10166559420188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1o e 2o, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.
”

(N.U 0000068-91.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LEI - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso. Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.
”
(TJ-MT - AC: 00011320420188110027, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desse modo, com essas considerações, sendo irrecorrível o
decisum
ora impugnado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023